Tribunal: TCU
Processo: 012.303/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1693/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido na condução do Pregão Eletrônico no 4/2022, promovido pela Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) - UASG 168006, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gerenciamento de Frota, mediante sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético em rede de estabelecimentos credenciados. Considerando que o peticionante requer a adoção de medida cautelar, para suspender o certame, com vistas a impedir que a administração realize qualquer ato no âmbito do certame até o julgamento de mérito da presente representação, bem como que este Tribunal determine à Imbel que anule o procedimento licitatório diante das irregularidades verificadas; Considerando que a representação deve ser conhecida pois estão presentes os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a representante alega, em suma, que: (i) no edital há vedação implícita de apresentação de proposta de preços com taxa de administração negativa em desacordo com a jurisprudência do TCU e com o entendimento da doutrina sobre o tema; (ii) o prazo de pagamento à contratada, previsto no certame, será de até trinta dias úteis e não corridos, em desacordo com as previsões constantes do inciso XIV do art. 40 e art. 110 a Lei 8.666/1993; e (iii) a exigência genérica e desproporcional de rede credenciada em todo o território nacional restringe irregularmente a participação no certame; Considerando que a representante foi a única participante do Pregão Eletrônico 4/2022, sagrando-se vencedora da licitação; Considerando que, em seu exame, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) propôs indeferir o pedido de adoção da referida cautelar em razão da ausência do pressuposto da plausibilidade jurídica das alegações do representante; Considerando que em relação à vedação implícita de taxa de administração negativa, a unidade técnica entendeu que: o valor homologado ficou abaixo do estimado e que a representante, na condição de adjudicatária, concordou de forma expressa com os termos constantes do edital e do termo referência, ao participar do certame e afirmar, em mensagem registrada no chat do sistema Comprasnet, que utilizou a taxa de administração de 0 %, de modo que argumentação apresentada restou incoerente; e não constam dos autos elementos que demonstrem que a vedação de taxa de administração negativa, necessariamente, restringiu de forma irregular a licitação em tela; Considerando que em relação a esse ponto a Selog concluiu que, em que pese o entendimento desta Casa seja no sentido de que deve ser admitida a apresentação de propostas com taxas de administração negativas em licitações para gerenciamento de frotas e para operacionalização de vale-refeição, vale-alimentação, vale-combustível e cartão combustível, os argumentos da representante se mostraram incoerentes com os atos praticados pela própria no âmbito do procedimento licitatório e registrados na ata da sessão pública, não se verificando, no caso concreto, interesse público suficiente a continuidade da atuação do Tribunal quanto à irregularidade identificada, bastando expedir ciência à Imbel acerca da irregularidade verificada; Considerando que em relação ao prazo para pagamento em afronta as disposições da Lei 8.666/1993, a unidade instrutiva entendeu que não procedem as alegações da representante, considerando que a questão se encontra regulada pela Lei 13.303/2016 (que rege a licitação em tela) e pelo Regulamento de Licitações e Contratos da Imbel; Considerando que relativamente à suposta exigência desproporcional de rede credenciada, a Selog concluiu que não se trata de exigência genérica ou desproporcional, conforme alegado pela representante, pois a exigência de credenciamento em território nacional atende às necessidades da contratante; Considerando que, ante ao exposto, a Selog propõe, no mérito, considerar a presente representação como parcialmente procedente, concluindo ser suficiente dar ciência à Imbel do entendimento do TCU acerca da questão, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência semelhantes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; dar ciência desta deliberação à Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) e ao representante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 10; e arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 012.303/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Industria de Material Belico do Brasil Imbel. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho (385843/OAB-SP) e João Luis de Castro (248871/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administracao de Beneficios Eireli. 1.6. Dar ciência à Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão 4/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. a vedação de taxa de administração negativa (item 13 e subitens do termo de referência) afronta os princípios da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e da competitividade, previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016, bem como o entendimento deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2004/2018-TCU-Primeira Câmara , 1.482/2019-TCU-Plenário e 321/2021-TCU-Plenário;